Tribunal: TJDFT
Processo: 0745613-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão que, nos autos da execução de título executivo judicial (cártulas de cheque) movida em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e ativos via Bacenjud, Renajud, Infojud, Eridf, bem como a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo sistema Serasajud. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a razoabilidade do pedido, pois a execução tramita desde setembro/2014, e ainda não foram localizados bens em nome do devedor. Aduz que a última consulta infrutífera pelos sistemas Bacenjud e Renajud ocorreu em 31.07.17. No tocante a busca de bens pelos Infojud e Eridf, bem como a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, salienta serem medidas necessárias e adequadas à satisfação do crédito, especialmente pelo tempo em que a execução tramita sem perspectivas de pagamento. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O art. 311 do CPC dispõe que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Acrescenta o parágrafo único do mesmo artigo que nas hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, portanto quanto aos demais incisos não pode fazê-lo. O pedido do recorrente tem natureza de tutela de evidência e os requisitos para o seu deferimento, em antecipação da tutela recursal, vislumbram-se atendidos. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese “segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). Para o aludido tribunal, o entendimento adotado para o Bacenjud também pode ser aplicado à utilização dos sistemas Renajud e ao Infojud, para simplificar e agilizar a busca de bens com vista à satisfação do direito do credor. No particular, merecem destaque os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382⁄2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943⁄MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01⁄07⁄2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10⁄06⁄2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18⁄05⁄2015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27⁄05⁄2016) (grifei). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) O STJ também tem orientação no sentido de ser possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados, quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD.PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (§ 3o). A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (§ 4o). No particular, merece destaque a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: •3. Inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. A medida, uma novidade do CPC/1973 e passível de ser utilizada na execução definitiva de título judicial, é salutar, posto que tende a inibir a inadimplência venal que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação. Mas é relevante destacar que a inclusão é faculdade do juiz (em vista do uso da forma verbal pode) e não pode ser determinada de ofício”. (in, Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo, Editora Revista dos Tribunais. 2016. p. 178 – grifamos). O SerasaJud é um sistema de informações desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. Conquanto o magistrado não esteja obrigado a deferir a aludida medida executiva, não se revela legítima, salvo melhor juízo, impor restrições ao pedido, a exemplo de limitar o espectro dos postulantes apenas aos beneficiários da assistência judiciária gratuita. O magistrado não pode criar requisito não previsto em lei para a adoção da medida executiva de negativação do nome do devedor, tal entendimento está na contramão de toda a sistemática trazida com o novo CPC, em que se busca a máxima efetividade da tutela jurisdicional. A norma do art. 782, § 3o, do CPC, deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, não sendo razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida sem qualquer fundamento plausível e em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo novo CPC, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. Não se olvida que nada impede que o credor requeira extrajudicialmente a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Todavia, também não há qualquer óbice para que esse requerimento seja feito diretamente pela via judicial, no bojo da execução, como possibilita expressamente o art. 782, § 3o, do CPC (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). No caso em apreço, a execução perdura desde setembro/2014. Todas as diligências para localização de bens do executado foram frustradas, inclusive a execução chegou a ser extinta sem a satisfação do crédito. Nessa toada, razoável a repetição das diligências, sobretudo porque já transcorridos mais de três anos desde a última tentativa de localização de bens e ativos financeiros. A realização de novas pesquisas solicitadas pelo credor se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar a realização de pesquisa de bens e ativos financeiros do devedor via BACENJUD, RENAJUD, e Eridf; autorizo a requisição de informações, via INFOJUD, para que a Receita Federal do Brasil providencie o envio de cópias das declarações de bens do executado, a partir do ano de 2015, bem como defiro a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Dê-se ciência ao Juízo da causa, cujas diligências ficam ao seu encargo. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator